Tribunal: STF
Processo: RE 94312
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
- Transporte coletivo suburbano. Determinação do DER de São Paulo às empresas permissionárias da presença de cobrador, prevista em portaria daquele órgão. 
Aproximação da hipótese com a dos ônibus urbanos. Exigência que se acomoda à competência supletiva dos Estados e caracteriza conveniência do serviço e do usurário. Ofensa constitucional descaracterizada. 
Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.